Tribunal: TJSP
Processo: 2160212-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material concernente ao valor das astreintes pretendido no feito executivo – Vício ocorrente e sanado – Pretensão da embargante de reconhecimento da fungibilidade entre apelação e agravo de instrumento - Descabimento - Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I e II, do CPC – Questão pertinente já

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado erro material concernente ao valor das astreintes pretendido no feito executivo – Vício ocorrente e sanado – Pretensão da embargante de reconhecimento da fungibilidade entre apelação e agravo de instrumento - Descabimento - Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I e II, do CPC – Questão pertinente já dirimida fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.